Tribunal: TJDFT
Processo: 0703268-57.2025.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SAÚDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. CRITÉRIO DA CAUSA MADURA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto por Maria Beatriz Gomes Martins (Id. 77614505) contra a sentença (Id. 77614486) proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, que julgou o pedido improcedente.
2. A demandante, ora recorrente, na origem (Id. 77612736) narrou que no dia 1o de janeiro de 2025, buscou atendimento médico no Hospital Anchieta, na região administrativa de Taguatinga, apresentando fortes dores abdominais e quadro clínico grave, indicativo de hemorragia interna, tendo o estabelecimento empresarial condicionado o atendimento emergencial ao pagamento antecipado de valores elevados, mesmo diante do risco iminente de morte. 2.1. Acrescentou que a ré exigiu pagamentos prévios para realização de exames e para eventual internação, e que, diante da impossibilidade de arcar com as quantias cobradas, foi compelida a deixar o local sem o devido tratamento, sendo posteriormente atendida no Hospital Regional de Taguatinga (HRT), onde foi submetida à cirurgia de emergência e transfusão sanguínea.
3. O Juízo singular, ao proferir a sentença, afirmou que não restou comprovada a recusa de atendimento ou a omissão de socorro, entendendo que o hospital prestou os serviços contratados mediante pagamento e que os danos alegados decorreriam do próprio estado de saúde da autora. 3.1. Ressaltou que não foi comprovado o nexo de causalidade entre eventual conduta do hospital e os prejuízos experimentados pela paciente. 3.2. Observe-se, a esse respeito, que o Juízo de origem indeferiu a produção de prova oral por considerá-la desnecessária e, contraditoriamente, concluiu pela improcedência “por absoluta falta de provas”.
4. Em suas razões recursais (Id. 77614505) a recorrente verbera, em síntese, que a sentença incorreu em erro de julgamento, ao desconsiderar a evidente falha na prestação do serviço e a omissão de socorro em situação de urgência. 4.1. Alega que a conduta do hospital violou frontalmente o direito fundamental à saúde (art. 196 da CF) e os princípios da dignidade da pessoa humana e da boa-fé objetiva. 4.2. Assevera, ademais, que a recusa indevida de atendimento médico de urgência constitui prática abusiva vedada pela norma elencada no art. 39, inc. V, do CDC, e que o dano moral é presumido (in re ipsa) em hipóteses dessa natureza. 4.3. Pleiteia, portanto, a reforma integral da sentença para que o pedido seja julgado procedente.
5. A sociedade empresária recorrida ofereceu contrarrazões (Id. 77614560), oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso. 5.1. Aduziu que a paciente foi atendida regularmente e que os valores pagos corresponderam a serviços efetivamente prestados, afastando a existência de qualquer ato ilícito ou dano moral indenizável.
6. O recurso interposto merece ser conhecido, pois estão preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, sendo próprio e tempestivo. 6.1. Ausente o recolhimento do valor referente ao preparo recursal diante da alegada hipossuficiência econômica. 6.2. Os elementos de prova existentes nos autos permitem a concessão do benefício da gratuidade de justiça em favor da demandante, ora recorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
7. Na presente hipótese a questão submetida ao exame desta Egrégia Turma Recursal consiste em examinar se a fornecedora recorrida incorreu em falha na prestação de serviços ao condicionar o atendimento médico emergencial ao pagamento antecipado, violando o direito fundamental à saúde e os deveres decorrentes da relação de consumo, e se dessa conduta decorre o dever de compensação dos danos morais experimentados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. A Constituição Federal, em seu art. 6o, preconizou o “direito à saúde” como direito social, tratando de afirmá-lo como um “direito fundamental”. 8.1. No âmbito do direito constitucional, trata-se de uma autêntica liberdade positiva contemplada no art. 5o, § 1o, da Constituição Federal, sendo correto afirmar que por se tratar de norma definidora de direitos fundamentais de “segunda dimensão”, a aplicabilidade desse direito é imediata. 8.2. Por certo, o intento desses preceitos normativos que tratam de direitos fundamentais é o de dar certa efetividade e eficácia vinculante a determinados princípios e regras constitucionais (Acórdão no 2043080, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2025).
9. No caso em deslinde, restou evidenciado que a paciente, em situação de emergência médica, teve o atendimento condicionado à prévia quitação de quantias elevadas, circunstância que afronta o direito fundamental à saúde e o dever de assistência imediata em casos de urgência. 9.1. A conduta da instituição hospitalar configura prática abusiva (art. 39, inc. V, do Código de Defesa do Consumidor), além de caracterizar falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC).
10. Em que pese o Juízo singular tenha indeferido a prova testemunhal requerida, sob o argumento de desnecessidade, e, contraditoriamente, ter fundamentado a improcedência na ausência de provas, verifica-se que os documentos constantes dos autos são suficientes à formação do convencimento judicial. 10.1. Assim, à luz do critério da causa madura (art. 1.013, § 3o, do CPC), mostra-se viável o julgamento do mérito recursal sem a necessidade de retorno dos autos à origem. 10.2. O conjunto probatório revela que os serviços médicos efetivamente prestados (consulta e tomografia) correspondem aos valores pagos, razão pela qual não se reconhece dano patrimonial a ser ressarcido. 10.3 Por outro lado, a negativa, o atraso injustificado e o condicionamento do atendimento, diante de quadro de saúde em situação emergencial, configuram violação grave aos deveres de boa-fé e de cooperação, ensejando compensação dos danos morais experimentados.
11. Verifica-se, portanto, que a referida falha na prestação dos serviços consistente: a) no condicionamento do atendimento médico emergencial ao pagamento antecipado de quantias elevadas, mesmo diante de quadro clínico de saúde grave (violação ao dever de prestação imediata de socorro e assistência à saúde); e b) a inobservância referente ao dever de segurança e celeridade (em situações emergenciais), inerentes à prestação de qualquer serviço de saúde, malferem o princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil) e a legítima expectativa da paciente, daí resultando que a interpretação em favor da autora, além de ser compatível com a equidade e com a boa-fé, está também em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa humana. 11.1. Afigura-se evidente que em decorrência da conduta da demandada, a autora experimentou danos que atingiram a sua esfera extrapatrimonial. 11.2. A referida situação extrapola os aborrecimentos do cotidiano e é capaz de ofender os direitos da personalidade. 11.3. De acordo com os fundamentos do método bifásico decorrente dos primados da proporcionalidade e da razoabilidade, mostra-se razoável a condenação da ré, ora recorrida, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) referentes aos danos morais experimentados.
12. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: Acórdão no 2006433; Acórdão no 2000218; Acórdão no 2030902; e Acórdão no 2031672.
IV DISPOSITIVO E TESE
13. RECURSO INOMINADO CÍVEL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para ao reformar parcialmente a respeitável sentença recorrida, reconhecer a falha na prestação de serviços pela fornecedora e condenar a referida sociedade empresária à compensação dos danos morais experimentados pela consumidora no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 13.1. Sem custas e sem honorários de advogado diante da ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/95).
Tese de Julgamento: O condicionamento do atendimento médico emergencial ao pagamento antecipado configura prática abusiva e falha na prestação do serviço, por violar o direito fundamental à saúde e a dignidade da pessoa humana, sendo devida a compensação por danos morais, ainda que os serviços efetivamente prestados tenham sido remunerados.
_______________________________________
Dispositivos Relevantes Citados: artigos 1o, inc. III, 5o, § 1o, 6o e 196, todos da Constituição Federal; artigos 6o, inc. I; 14; e 39, inc. V, todos do CDC; artigos 186, 422 e 927, todos do Código Civil; art. 1.013, § 3o, do CPC.
Jurisprudências Relevantes Citadas: Acórdão no 2043080; Acórdão no 2006433; Acórdão no 2000218; Acórdão no 2030902; e Acórdão no 2031672.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos moldes da regra prevista no art. 46 da Lei no 9.099/95.